Tribunal: TJES
Processo: 5027392-41.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027392-41.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS- (ASSOCIACAO SANTO ANTONIO) e outros
RECORRIDO: ALCINO CARVALHO NETO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE CONTRATUAL POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Narra a parte autora, em síntese, que recebe benefício previdenciário junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), sob o número 545.251.478-0. Informa que, nos meses de julho e agosto de 2024, foram realizados descontos mensais de R$ 77,86 em seu benefício, efetuados pela requerida a título de contribuição associativa. Alega que não celebrou qualquer contrato com a requerida, nem autorizou os referidos descontos. Diante disso, o autor solicita, em sede de tutela provisória de urgência, que seja oficiado ao INSS para a suspensão imediata dos descontos questionados. Ao final, requer: (1) A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, totalizando R$ 311,44 (trezentos e onze reais e quarenta e quatro centavos); (2) A condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a) CONFIRMAR a tutela provisória de urgência ao seu tempo concedida (ID 50150534); b) CONDENAR a requerida a restituir as parcelas descontadas indevidamente, em dobro, na importância de R$ 311,44 (trezentos e onze reais e quarenta e quatro centavos), corrigidas monetariamente desde cada desembolso até a citação, segundo o índice IPCA-E e acrescidas de juros moratórios segundo a taxa SELIC, a partir da citação, que já incorpora a correção monetária e juros, na forma do artigo 406 do CCB (STF; RE 870947, Min, Luiz Fux e TJES Ap. Civ. nº 0000110-57.2016.8.08.0028. Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer); c) CONDENAR a ré a pagar à autora a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigida e acrescida de juros moratórios pela taxa SELIC, desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ), por já contemplar a atualização da moeda. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme disposto no caput, do art. 55 da Lei nº 9.099/95.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado, almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a presente demanda e, subsidiariamente, requereu a redução do valor da indenização por danos morais e que a restituição seja modificada para a forma simples
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo que restou devidamente demonstrado nos autos que houve vício de consentimento no que concerne à adesão da recorrida à suposta contribuição associativa.

Nesse sentido, verifica-se, no caso, que a recorrente não demonstra erro escusável ou eventual prestação de serviço a embasar a cobrança, razão pela qual coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que deve ser declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, reconhecida a irregularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte recorrida.

Nesses termos, em análise as provas produzidas nos autos, nota-se claramente a nefasta prática de não informar de modo apropriado o consumidor acerca de todos os detalhes do contrato que lhe está sendo ofertado, violando o princípio da boa-fé,.

Assim sendo, entendo que houve, por parte do requerido, conduta destituída de lealdade, violando-se a previsão dos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não foram comprovadas nos autos.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do recorrido se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Portanto, restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrente pelos danos sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No que concerne à restituição, entendo que esta realmente deve se dar em dobro, já que as cobranças, sem solicitação, configuram-se má-fé e ferem os deveres de lealdade e transparência, o que justifica uma conduta contrária à boa-fé objetiva. Sendo assim, é hipótese de aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC. Portanto, o recorrente faz jus à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 4.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)